Tribunal: STF
Processo: RE 1542687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela Universidade do Rio de Janeiro - UERJ, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por entender pela harmonia do acórdão recorrido com a tese do Tema nº 612 da Repercussão Geral; pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, a insubsistência dos óbices apontados.



    Alega que o pedido principal do recurso extraordinário por ele interposto é a reforma do acórdão recorrido no ponto que “manteve a sentença proferida em primeira instância para ‘condenar o Estado do Rio de Janeiro a se abster de celebrar acordos de qualquer natureza (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim, sob pena, de incidência de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo’”.



    Alega o agravante, também, ser desnecessário o reexame de provas para o deslinde da demanda, já que “a pretensão recursal se volta ao comando da sentença e do acordão da Corte de Justiça local que proibiu a celebração de novos acordos, contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções que tenham por objeto a terceirização de atividade-fim”. Essa discussão é, segundo o agravante, “exclusivamente de direito”.



    Pugna o agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.



    O Ministério Público Federal manifesta-se (e-doc. 211) pelo acerto da decisão agravada e requer o desprovimento do agravo regimental. 



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante.



    No presente caso, o magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Rio de Janeiro 



    “a se abster de celebrar acordos de qualquer natureza (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim, sob pena, de incidência de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo”. (grifos nossos)



    O juízo concluiu que a “intermediação de mão de obra se mostra ilegítima, objetivando burlar os princípios constitucionais da Administração Pública”.



    Esse ponto da sentença foi confirmado pelo Tribunal de origem ao concluir por negar 



    “PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA MANTER, NO MAIS, A R. SENTENÇA APELADA NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A SE ABSTER DE CELEBRAR ACORDOS (CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU PROTOCOLO DE INTENÇÕES) QUE TENHAM POR OBJETO A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, E NO QUE DIZ RESPEITO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 035/2004, E TAMBÉM DO TERMO ADITIVO AO REFERIDO A ESSE CONTRATO”. 



    Sem razão, contudo, o TJRJ.



    A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos dos demais Poderes. Entretanto, no caso concreto o Tribunal de origem foi além do exame de legalidade ao determinar que a Administração não mais celebrasse “acordos de qualquer natureza (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim”. 



    Essa decisão, vedando de forma genérica e antecipada que o agravante pactue novos contratos de fornecimento de mão de obra implica ofensa direta ao princípio da separação dos poderes.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07 - grifei). 



    Sobre o tema, transcrevo o teor da decisão por mim proferida, nos autos do ARE nº 867.451/AM (DJe de 25/9/2025), no ponto em que interessa: 



    “(...)



    Nesse sentido, confirmou o acórdão vergastado:



    Assim, a sentença deve ser mantida, pois há necessidade de nomear servidores efetivos que foram aprovados no concurso público derivado do Edital n.° 001/2005-SEMSA/AM, bem como não mais contratar servidores temporários para os mesmos cargos, assim como efetuar o desligamento dos servidores temporários que exercem funções de necessidade permanente nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde.” (g. n.)



    Destarte, é certo que a afronta ao princípio da harmonia entre os poderes, insculpido no art. 2º, e protegido pelo artigo 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, como cláusula pétrea, mostra-se evidente na medida em que o Poder Judiciário pretende substituir o Executivo na gestão de contratos por este celebrados, introduzindo a necessidade de desligamento de servidores contratados temporariamente. 



    Nas palavras de José Afonso da Silva, “a harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito” (cf. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, p. 112). Portanto, não cabe ao Judiciário afirmar que a Administração deve se abster de contratar servidores temporários, ainda que se destinem ao mesmo cargo daqueles aprovados em concurso, tampouco obrigar que seja efetuado desligamento daqueles que estejam exercendo funções iguais àquelas que devam ser exercidas por efetivos. 



    Ressalto que apenas deve o Judiciário determinar seja nomeado servidor aprovado em concurso público quando configurada a existência de cargos efetivos vagos e posterior contratação de servidores temporários ou terceirizados, quando resta caracterizada a preterição. Mais ainda quando o candidato encontra-se aprovado dentro do número de vagas, fazendo surgir, consectariamente, o direito subjetivo à nomeação, como já supra destacado. Esse posicionamento restou fixado pela Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 29.915/DF-AgR, de minha relatoria, cuja fundamentação destaco a seguir:



    (...)



    Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos dos demais Poderes. Entretanto, no caso concreto o Tribunal de origem foi além do exame de legalidade ao determinar que a Administração não mais contratasse servidores em caráter temporário e, pior, efetuasse o desligamento daqueles que encontravam-se contratados sob o regime por tempo determinado. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07). (g. n.)



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para vedar que o Judiciário determine a abstenção de contratar servidores por tempo determinado, bem como force o desligamento daqueles que já estão atuando sob regime de contratação temporária”.



    Portanto, na forma como decidida a questão, o acórdão atacado encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STF de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.307.729/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, 7/5/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo.



    (...)



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido” (RE nº 475.954/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...)



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 480.107/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/3/09).



    Assim, o acórdão recorrido merece reforma quanto ao ponto.



    Pelo exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro apenas para excluir da sentença de 1º Grau a condenação, mantida pelo Tribunal local, do “Estado do Rio de Janeiro a se abster de celebrar acordos de qualquer natureza (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim, sob pena, de incidência de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo”. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente